Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. CDC. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ARBITRAGEM. VALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 9.307/1996. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGRA GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de mútuo regula-se pelas disposições contidas nos artigos 586 a 609 do Código Civil, não se caracterizando na relação jurídica em análise as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, o que afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
2. A Lei no 9.307/96 disciplina o procedimento extrajudicial de composição de litígios, bem como fixa princípios e regras do instituto, dentre os quais sua força vinculante prevalece em detrimento da via judicial comum. 2.1. Por força legal, tanto as questões relativas ao descumprimento das cláusulas contratuais, bem como questão da invalidade ou ineficácia da convenção e da cláusula compromissória, deverão obrigatoriamente ser avaliadas pelo árbitro, consoante a regra contida no art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/1996. 2.2. A previsão contratual de cláusula compromissória arbitral como instrumento para resolução de contendas decorrentes do negócio jurídico entabulado entre as partes impede que a questão seja previamente apreciada pelo Poder Judiciário.
3. A ordem processual civil estabelece a fixação dos honorários advocatícios como regra geral, de aplicação obrigatória, é a veiculada no Art. 85, § 2o, do CPC, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa. 3.1. A regra excepcional, de aplicação subsidiária, é aquela veiculada no Art. 85, § 8o, do CPC, a qual que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 3.2. No caso, em que o processo foi extinto sem resolução de mérito, inobstante a ausência de condenação e de proveito econômico obtido, deve ser utilizado o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários de sucumbência.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.